Tribunal: TJDFT
Processo: 0019299-94.2014.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0019299-94.2014.8.07.0003 RECORRENTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA, INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. RECORRIDO: JACOB FREIRE NETO, MARIA APARECIDA DE FATIMA MEDEIROS FREIRE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. MANUTENÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. MULTA MORATÓRIA. INVERSÃO. TEMA 971, STJ. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 970, STJ. IMPOSSIBILIDADE DA TRANSFERÊNCIA DO PAGAMENTO DO IPTU SEM A POSSE. COMISSÃO DE CORRETAGEM. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO. 1. O contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária na planta é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o comprador é consumidor, porque adquiriu a unidade imobiliária como destinatário final do produto, e, as construtoras, fornecedoras, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o, do CDC. 2. Não há que se falar em caso fortuito e força maior aptos a excluir a responsabilidade da construtora por atraso na entrega de imóvel, se os acontecimentos alegados não foram invencíveis a ponto de se caracterizar fato extraordinário, havendo a possibilidade de previsão e ausente o elemento surpresa, necessário para a exclusão da responsabilidade. 3. Nos julgamentos dos Recursos Especiais no 1.614.721-DF e no 1.631.485-DF, o colendo STJ definiu, por meio do Tema 971, a seguinte tese: “no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial”. 4. Nos julgamentos dos Recursos Especiais no 1.635.428/SC e 1.498.484/DF, o colendo STJ definiu, por meio do Tema 970, a seguinte tese: “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”. 5. Se os adquirentes ainda não obtiveram a posse real e direta do imóvel, porquanto à época não havia ocorrido a entrega pela construtora, é descabido transferir a responsabilidade tributária para os consumidores. 6. O colendo STJ, no julgamento do REsp no 1.551.956/SP, Tema 938, estabeleceu a tese de que é válida a cláusula contratual que transfere ao consumidor a obrigação de pagar a comissão de corretagem, desde que seja observado o direito à informação. 7. Apelos providos parcialmente. As recorrentes alegam que o acórdão combatido ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 396 do Código Civil, sob o argumento de que a mora contratual não é imputável à incorporadora, diante da existência de causa maior, consubstanciada no atraso injustificado tanto da CEB quanto da CAESB, que veio impactar diretamente na entrega de seus residenciais, o que ensejaria a excludente de responsabilidade da recorrente; b) artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ao não declarar a ilegitimidade passiva da segunda recorrente, Construtora Borges Landeiro Ltda, uma vez que não celebrou qualquer contrato com os adquirentes do imóvel, inexistindo qualquer obrigação perante os mesmos. Sustentam que a responsabilidade de pagar as taxas do condomínio e o IPTU deve ser imputada ao adquirente do imóvel. Asseveram, ainda, que somente devem incidir juros após o trânsito em julgado, visto que a recorrente não está em mora com suas obrigações contratuais, até porque apenas com o trânsito em julgado da decisão é que existirá uma nova obrigação entre as partes que substituirá a obrigação originária. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial colocionando julgado desta Corte de Justiça. Deixam, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requerem que todas publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. Nas contrarrazões, a parte recorrida pleiteia a condenação das recorrentes em litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada violação ao artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Compulsando os autos, verifica-se que o contrato de promessa de compra e venda (ID no 8860766 - Págs. 1-17) foi firmado entre Jacob Freire Neto, Maria Aparecida de Fátima Medeiros Freire e Incorporação Garden Ltda. Contudo, observa-se na declaração de quitação (ID no 8860766 - Pág. 24), que consta o logo da “Borges Landeiro”. Há, ainda, nos autos, documento enviado aos clientes do empreendimento “Borges Landeiro Garden” sobre o termo de ajustamento de conduta pactuado com o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, em que há novamente o logo da “Borges Landeiro” –ID no 8860766 - Pág. 25. Desse modo, como se trata de relação de consumo, todos os envolvidos na cadeia econômica de fornecimento do produto/serviço, na hipótese de condenação, respondem solidariamente por eventuais danos que tiverem causado aos consumidores, a teor do que dispõe o art. 25, § 1o, do CDC. Assim, não pode a Borges Landeiro S/A se abster da responsabilidade perante a consumidora, possuindo, portanto, legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, merecendo a sentença ser reformada nesse ponto. (ID 18216668). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, o que é vedado à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do mesmo modo, o apelo não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 396 do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de inexistir caso fortuito apto a afastar a condenação das recorrentes pelo atraso na entrega da obra, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, não cabe dar curso ao apelo em relação às demais teses relatadas, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso especial exige a indicação dos dispositivos legais supostamente violados. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1564354/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020). Melhor sorte não colhe o recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, pois “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Confira-se, ainda, o AgInt nos EDcl no REsp 1826531/AP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26//6/2020. Ademais, consoante a jurisprudência da Corte, “(...)A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1.615.830/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/6/2018”.(AgInt no AREsp 1559881/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 27/2/2020). Determino que todas publicações da recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. Em relação à pretendida condenação das recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023